Tribunal: STF
Processo: RE 91786
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISAO NOTIFICAÇÃO PREVIA PREVISTA
NO DEC.-LEI N. 745/69 NECESSIDADE. - DISSIDIO NÃO COMPROVADO, VEZ
QUE SUPERADA A JURISPRUDÊNCIA INVOCADA. - FUNDAMENTO DA DECISÃO
RECORRIDA INATACADO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
JULGAMENTO DO MÉRITO: INCIDENCIA DO ART. 308, VII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.